Tribunal: TJDFT
Processo: 0740491-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740491-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PBFRANCHISING LTDA RECORRIDOS: V2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGÊNCIA. SÚMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS DEVEDORES. NULIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS NÃO INTIMADOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. De acordo com a Súmula 410/STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. No caso, descabida a cobrança da multa cominatória em relação aos devedores não intimados pessoalmente, independentemente da solidariedade existente na obrigação. Destarte, imperativo reconhecer a nulidade da execução provisória no que toca aos agravantes não intimados pessoalmente, devendo o cumprimento de sentença prosseguir em desfavor do agravante regularmente intimado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido ofensa à coisa julgada quanto à responsabilidade solidária dos recorridos no cumprimento da obrigação. Afirma que teria havido a intimação pessoal da empresa V2 Comércio de Alimentos Eireli, de propriedade dos demais devedores, sendo todos solidários na presente demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 502 do CPC, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “não prospera a assertiva de violação à coisa julgada, porquanto a multa cominatória incide a partir da intimação pessoal do devedor, consoante entendimento sumulado pela Corte Superior. Logo, não há falar em solidariedade no particular, conforme assentado no acórdão embargado” (ID 35486043). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (AgInt no AREsp 1.849.410/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. O inconformismo também não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027